Tribunal: STF
Processo: ARE 1554211
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Luciano da Silva Lima interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. SERVIDOR VINCULADO AO REGIME PRÓRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. TEMA 942 DO STF. COMPETÊNCIA INALTERADA. 



    I- Ocorre a ilegitimidade do INSS para figurar no polo passivo da demanda nos casos em que o segurado busca o reconhecimento da especialidade de período trabalhado sob a égide do Regime Próprio de Previdência Social. Precedentes jurisprudenciais. 



    II- No presente caso, consoante a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pela “Secretaria de Segurança Pública de São Paulo/Polícia Civil do Estado de São Paulo”, o autor exerceu o cargo de agente policial de 1ª Classe, no DEINTER-1-São José dos Campos, no período de 10/12/90 a 7/7/16. 



    III- Dessa forma, o INSS é parte ilegítima para reconhecer atividade especial de servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, devendo ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inc. VI do art. 485 do CPC. 



    IV- Observa-se que o disposto no Tema 942 do STF não altera a competência para a apreciação do reconhecimento da especialidade de servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, a qual deve ser mantida perante o órgão em que o servidor público esteve vinculado durante a prestação de serviço. 



    V- Agravo improvido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1°, inciso III; 40, § 4°, inciso III; 201, § 9°, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 33 e do Tema nº 942 da Repercussão Geral.



    Argumenta que “[a] decisão administrativa ao qual exonerou o recorrente advinda da Secretaria da Segurança Pública – POLICIA CIVIL ao impor a pena de demissão, conforme ocorreu ao caso, não tem o condão de ‘subtrair, confiscar ou locupletar-se dos valores’ relativos ao seu tempo de contribuição, podendoo recorrente usar todo esse tempo de contribuição para aposentadoria em outro órgão de regime próprio ou no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, caso preencha os demais requisitos legais”.



    Busca o provimento do recurso “para condenar o Recorrido a conceder o Benefício de Aposentadoria Especial - Espécie (B 46), com o devido reconhecimento de atividade especial, ou ainda em análise subsidiária a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição NB: 42/183.905.496-1, com a pronunciação pelo reconhecimento de tempo de serviço do período laborado perante à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo/SP, servidor público de 1ª classe, padrão III de 10/dezembro/1990 até 06/julho/2016, conforme atesta e ratifica a CTC – Certidão de Tempo de Contribuição anexada aos autos deste processo e devidamente homologada pelo órgão da SPPREV, previsão do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, com os efeitos financeiros desde a DER em 20/11/2020 em favor do recorrente, tratando-se de pedido de obrigação de fazer”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que, tanto os dispositivos constitucionais, quanto a matéria decidida na súmula vinculante 33, suscitados no recurso extraordinário, não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inc. VI do art. 485 do CPC, concluindo que “ o INSS é parte ilegítima para reconhecer atividade especial de servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social”.



    Todavia, em suas razões recursais, o recorrente limita-se a argumentar, tão somente, pela concessão do benefício de aposentadoria especial, com o reconhecimento de atividade especial, ou ainda pela análise subsidiária da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.



    Nesse contexto, resta clara a existência de deficiência na fundamentação das razões do recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 desta Suprema Corte, que assim dispõe:



    “É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente